Tribunal: TJDFT
Processo: 0002218-16.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. INVALIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. Nos moldes art. 922 do CPC, se as partes celebram acordo para pagamento em parcelas mensais, o juiz deve suspender o processo até que a obrigação seja integralmente adimplida.
2. Incabível a extinção do processo se, no acordo firmado pelas partes, o valor devido pelo réu não foi adimplido de imediato, mas diluído em parcelas mensais, impondo-se, por conseguinte, reconhecer a invalidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o processo seja suspenso nos termos do 922 do CPC.
3. Recurso provido.